Tribunal: STF
Processo: RE 558911
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 
   6º, DA CF/88. POLICIAL MILITAR ALVEJADO EM TROCA DE TIRO COM 
   ASSALTANTES. AUSÊNCIA DE PROVAS. FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 
   279.

1.	O acórdão recorrido, diante dos elementos dos autos, 
   afastou a responsabilidade do Estado ante a ausência de provas de 
   alegada culpa da estatal na operação policial da qual participava 
   quando foi alvejado na troca de tiros com 
   assaltantes.
2.	Incidência da Súmula STF 279 para aferir alegada 
   ofensa ao artigo 37, § 6º, da Constituição Federal - 
   responsabilidade extracontratual do Estado. 
3. 	Inexistência de
   argumento capaz de infirmar o entendimento adotado pela decisão 
   agravada. Precedentes.
4.	Agravo regimental improvido.